Tribunal: TJSP
Processo: 1005628-44.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. Embora não tenha especificamente sido chamada de "taxa de assessoria técnico-imobiliária", o valor cobrado pela ré tem o intuito de remunerar a prestação dos serviços de despachante, pelo que ostenta a mesma natureza da taxa SATI, conforme tese consolidada pelo STJ no julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. Embora não tenha especificamente sido chamada de "taxa de assessoria técnico-imobiliária", o valor cobrado pela ré tem o intuito de remunerar a prestação dos serviços de despachante, pelo que ostenta a mesma natureza da taxa SATI, conforme tese consolidada pelo STJ no julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.599.511-SP. Abusividade da cobrança. Sentença mantida. Recurso não provido. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Conexão reconhecida na sentença, por conta de 5 (cinco) ações fragmentadas, envolvendo o mesmo contrato e as mesmas partes. Inconformismo do patrono da parte autora, que recorre em causa própria. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
Registro: 2020.0000357526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005628-44.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
GUILHERME
MENDONÇA
MENDES
DE
OLIVEIRA,
é
apelado/apelante PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
Voto no 1245
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Guilherme Mendonça Mendes de Oliveira
Apelado/Apelante: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Interessado: Amanda da Silva Nunes
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA.
Embora
não
tenha
especificamente sido chamada de "taxa de assessoria técnico-
imobiliária", o valor cobrado pela ré tem o intuito de
remunerar a prestação dos serviços de despachante, pelo que
ostenta a mesma natureza da taxa SATI, conforme tese
consolidada pelo STJ no julgamento pelo rito dos recursos
repetitivos, do Recurso Especial no 1.599.511-SP. Abusividade
da cobrança. Sentença mantida. Recurso não provido. NÃO
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Conexão
reconhecida na sentença, por conta de 5 (cinco) ações
fragmentadas, envolvendo o mesmo contrato e as mesmas
partes. Inconformismo do patrono da parte autora, que
recorre em causa própria. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
152/154, que acolheu preliminar de conexão, e julgou procedente a ação, para condenar a
parte ré a restituir à parte autora, a importância paga a título de serviços de assessoria (taxa
de despachante), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção da data dos
pagamentos e juros de mora da citação. Deixou de fixar verba honorária, em razão da parte
autora propor mais de uma ação, sobre matérias que poderiam ser discutidas nos mesmos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
Apela, o patrono da parte autora, em nome próprio, sustentando que,
diante da procedência da demanda, era de rigor a fixação da verba honorária advocatícia.
Postula a reforma do julgado para que a honorária seja fixada, por equidade, em R$
2.000,00 (dois mil reais).
Apela, também, a parte ré, aduzindo que o importe de R$ 800,00
(oitocentos reais), que se intenta ressarcimento, por meio da presente demanda, diz respeito
ao serviço de despachante, ou seja, prestação de serviços perante a instituição financeira.
Alega que o serviço de despachante é oferecido a fim de facilitar o cliente, na obtenção do
financiamento, assessoria esta servindo como despachante, sendo que tal serviço é
opcional. Alega que não há confundir com o Serviço de Assistência Técnico-Imobiliária
(SATI), que se baseia no assessoramento do adquirente de bem imóvel, perante a
Construtora/Imobiliária, tanto na área jurídica como na econômica.
Recursos regularmente processados, com anotação dos preparos, e
respondidos (fls. 183/189 e 190/197).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recursos não comportam provimento.
Consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511-SP, também julgado pelo rito
dos recursos repetitivos, merecem destaques os seguintes trechos a respeito da taxa SATI:
“Na realidade, na alienação de unidades autônomas em regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
incorporação imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao
consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera
prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato,
inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço
autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem. Verifica-
se, neste caso, uma flagrante violação aos deveres de correção, lealdade e
transparência, impostos pela boa-fé objetiva, tendo em vista a cobrança, a
título de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pelo cumprimento
de deveres inerentes ao próprio contrato celebrado.
(...)
Ademais, essa assessoria é um serviço que envolve o elemento confiança
(intuitu personae). Assim, se o consumidor necessitar de alguma assessoria
técnica ou jurídica para orientá-lo acerca do contrato ou de outros detalhes
relativos à aquisição do imóvel, pode contratar diretamente um profissional
ou advogado da sua confiança, e não alguém vinculado à incorporadora
(...) Manifesta, portanto, a abusividade de qualquer cláusula que estabeleça
a cobrança desse serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou
atividade congênere”.
No caso dos autos, embora tenha recebido nome diverso
(“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA”), a taxa, comprovadamente paga
pela autora, envolve a prestação de serviços de assessoria, independentemente de tratar-se
de imobiliária ou técnica, além de serviços de despachante ou para a realização de registro
de contrato.
Sendo assim, evidente que o valor contratado refere-se a toda e
qualquer hipótese de prestação de serviços de assessoria, conforme destacado no Recurso
Especial suso mencionado.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
“SERVIÇO DE ASSESSORIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - Termo
aditivo vinculado ao contrato de promessa de compra e venda de unidade
imobiliária - Embora não tenha especificamente sido chamada de 'taxa de
assessoria técnico-imobiliária', o valor cobrado pela ré tem o intuito de
remunerar a prestação dos serviços de despachante, pelo que ostenta a
mesma natureza da taxa SATI, conforme tese consolidada pelo c. STJ no
julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial
1.599.511- SP - Abusividade da cobrança - Restituição devida” (Apelação
Cível no 1050317-76.2018.8.26.0576, Rel. Des. ANGELA LOPES, j.
05/12/2019).
Assim, nesse ponto, fica mantida a r. sentença.
Passo a analisar o apelo do patrono da parte autora.
A r. sentença, ora guerreada, dispensou a honorária, em razão da parte
autora ter proposto mais de uma ação, sobre matérias que poderiam ser discutidas nos
mesmos autos.
Consoante se depreende pelos elementos trazidos à colação, o nobre
causídico, que representa a parte autora, distribuiu 5 (cinco) ações (fls. 195), acerca do
mesmo contrato, envolvendo as mesmas partes, objetivando a discussão de cláusulas
contratuais, sendo que as reclamações constantes em todas as ações são contemporâneas,
vale dizer, quando do ajuizamento da primeira demanda, todos os fatos reclamados, pela
parte autora, já haviam ocorrido, não havendo qualquer justificativa para fracionar sua
pretensão, em várias demandas.
Destarte, absolutamente escorreito o entendimento prolatado pelo
Juízo monocrático, quanto a não fixação dos honorários sucumbenciais, em razão do
fracionamento das demandas, de forma a se coibir a conduta perpetrada pelo patrono da
parte autora, que abusa do direito de acesso ao judiciário ao fragmentar as demandas, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
pela qual sua pretensão de fixação de honorários advocatícios nesta ação, não comporta
guarida, até porque, na ação conexa (1005627-59.2018.8.26.0576), a parte ré, nestes autos,
saiu condenada, naquele feito, ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
honorários sucumbenciais.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1005628-44.2018.8.26.0576
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isso impede eventual majoração
neste momento pela ausência de um dos mencionados requisitos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator